Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-14.2014.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001610-14.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JEFFERSON ROSSI DE SOUZA - CPF: 025.965.681-01 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE BEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE
–
SENTENÇA BASEADA EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PELO JUÍZO –
INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que não há incapacidade laborativa, a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEFFERSON ROSSI DE SOUZA
contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente os termos da presente Ação Ordinária de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela nº 0001610-14.2014.8.11.0007, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença atacada julgou improcedentes os pedidos sob o argumento de ausência de incapacidade laborativa, contrariando o laudo médico pericial que asseverou que o apelante teve perda de 1º grau de flexão e sente dor crônica, além dos documentos médicos colacionados aos autos.

Assevera que suas atividades habituais sempre foram de natureza estritamente braçal, e que o acidente em questão comprometeu completamente sua capacidade laboral, limitando seus movimentos de flexão de ambos os braços e o impedindo de fazer qualquer tipo de força.

Alega que devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei nº 8.213/91, tais como as condições socioeconômicas, profissional e cultural do segurado, e que neste caso, o apelante é de baixa instrução e sempre realizou trabalho braçal, fazendo jus a manutenção do auxílio doença cessado com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença que julgou improcedente os pedidos, determinando-se o seu provimento.

O apelado apresentou contrarrazões ao ID 110455987 – fl. 150.

Decisão de declínio de competência do TRF 1ª Região, com remessa ao TJMT (ID 110455987 – fls. 156/157).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 110455987 – fls. 170/171).

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor da causa (ID 110455988 – fls. 175/176), com interposição de Agravo Interno ao ID 110455988 (fls. 185/188), que restou desprovido (ID 110455988 – fls. 194/212).

O INSS interpôs Recurso Especial ao ID 110455989 (fls. 221/227)., que foi sobrestado ao ID 110455990 (fls. 243/245).

Decisão monocrática ao ID 110455990 (fls. 249/252) determinando a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em razão do julgamento do Tema 1.053 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que JEFFERSON ROSSI DE SOUZA, atualmente com 35 anos, ajuizou a Ação Ordinária de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela nº 0001610-14.2014.8.11.0007, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, após ter sofrido acidente de trabalho ao descer de estrutura metálica, sofrendo uma queda e fraturando seu cotovelo e punho, acidente que comprometeu sua capacidade laboral, limitando seus movimentos.

Teve seu benefício de auxílio doença cessado administrativamente e por essa razão ajuizou ação objetivando o restabelecimento do auxílio doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, oportunidade em que a pretensão inicial foi julgada improcedente em 27/01/2017 (ID 110455987 – fls. 131/133).

Inconformado, interpôs a presente apelação requerendo a reforma total da sentença combatida, sob o argumento de que a sentença contrariou o laudo pericial produzido pelo juízo,
que asseverou que o apelante teve perda de 1º grau de flexão e sente dor crônica, além dos documentos médicos colacionados aos autos
.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão ao apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1º, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 110455986 – fls. 107/109), sendo oportunizada a manifestação posterior das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu que a patologia encontra-se estabilizada e que é possível de reabilitação para outra função, como se vê:

8. A patologia se encontra em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)

R: Estabilizada.

14. O autor é capaz de realizar suas atividades cotidianas? Ter uma vida independente?

R: Sim

15. É possível de reabilitação para outra função?

R: Sim

Dessa forma, não merece prosperar o inconformismo do apelante, uma vez que não foi constatada a presença de incapacidade laboral e que o perito afirmou ser possível sua reabilitação para outra função.

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia.
(N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA — NÃO CABIMENTO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
(N.U 0003226-38.2013.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais seguindo o precedente do STJ (REsp 1.539.725-DF), uma vez que a condenação não foi aplicada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022